Tribunal: TJES
Processo: 0000034-43.2011.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-43.2011.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: MENDES JUNIOR REPRESENTACOES S/S LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 -
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.

2 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 8119602) interposta pelo
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
contra Sentença (id. 8119600) proferida
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MENDES JUNIOR REPRESENTACOES S/S LTDA
, que julgou extint
a a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
2
7
de junho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-43.2011.8.08.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADA: MENDES JUNIOR REPRESENTACOES S/S LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se os autos de recurso de Apelação Cível (id. 8119602) interposta pelo
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
contra Sentença (id. 8119600) proferida
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MENDES JUNIOR REPRESENTACOES S/S LTDA
, que julgou extint
a a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade do Apelado, relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante, pois ao seu tempo o débito ainda existia. Em outras palavras, o pagamento da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal, e a consequente citação da Executada pela via editalícia, o que, em regra, impõe à parte o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo indiferente o fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº 1.927.753, publicado em 01.07.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.

1.
Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)” (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

3. Por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela instância original, à qual compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.